Tribunal: TJDFT
Processo: 0751104-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO AMÉRICO ILHA PEIXOTO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por ARISTIDES BENINI, que indeferiu o pedido de substituição da penhora de 30% dos proventos de aposentadoria por uma constrição de 27 parcelas de R$1.544,98 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Em suas razões, o agravante sustenta que não questiona a validez da penhora deferida em favor do agravado, mas da necessidade de substituição da referida constrição por outra menos gravosa, tendo em vista que foi acometido de câncer de próstata no decorrer do processo. Assim, requereu a substituição da constrição de 30% dos seus vencimentos pela penhora de 27 parcelas de R$1.544,98. É o relatório. DECIDO. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos pressupostos. Com efeito, o art. 847 do CPC dispõe que: “Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” Não obstante o art. 805 do CPC preceituar que a penhora deve ser realizada da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, consoante dispõe o art. 797 do referido diploma legal. No caso concreto, verifica-se que já foi deferida a penhora de 30% dos rendimentos do agravante, os quais representam o montante aproximado de R$4.243,20, sendo que o agravante postula a substituição dessa constrição pelo valor de R$1.544,98, em 27 parcelas iguais e sucessivas. Ocorre que, conquanto noticiado nos autos que o agravante foi acometido de doença grave, fato é que a constrição deferida não compromete sobremaneira a manutenção do devedor ou a de sua família, mormente quando se trata de servidor público aposentado que percebe remuneração líquida superior à média nacional. Assim, não há violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas deferidas demonstram efetividade para a satisfação do crédito, não tendo o executado comprovado a desproporcionalidade da medida. Importa rememorar que, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.